Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-72.2026.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800249-72.2026.8.14.0055

APELANTE: ARLINDA MOURA ATAIDE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES AUTÔNOMAS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão do ajuizamento de 17 ações autônomas no mesmo dia e da apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações autônomas relativas a contratos distintos configura, por si só, abuso do direito de ação ou litigância predatória; (ii) estabelecer se a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro autoriza o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, assegurando-se à parte consumidora, idosa e hipossuficiente, a facilitação da defesa de seus direitos.

O ajuizamento de demandas distintas para contratos diferentes não configura, por si só, abuso do direito de ação, especialmente quando a individualização das lides favorece a análise específica de cada negócio jurídico e evita confusão processual.

O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio da parte autora, não havendo previsão legal de que o comprovante de residência esteja em nome próprio.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 e o Tema 1198/STJ não autorizam a extinção do processo com base em exigências genéricas, sem fundamentação concreta e individualizada sobre má-fé processual ou fraude procedimental.

A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada em indícios genéricos de litigância predatória, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando ausente prova objetiva de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento de ações autônomas relativas a contratos distintos não configura, por si só, litigância predatória. 2. A apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro não autoriza o indeferimento da petição inicial quando indicado o domicílio da parte autora. 3. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema 1198/STJ exige fundamentação concreta e individualizada sobre elementos objetivos de abuso processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, II, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-PA, AC nº 0800752-19.2021.8.14.0007, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024; Tema 1198/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800249-72.2026.8.14.0055

APELANTE: ARLINDA MOURA ATAIDE

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARLINDA MOURA ATAIDE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá nos autos da ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença (id. 36696713) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. O juízo de origem pontuou que a autora ajuizou 17 (dezessete) ações autônomas no mesmo dia e não atendeu à determinação de emenda para centralizar os pleitos em uma única demanda. Além disso, considerou insuficiente a documentação de residência, por estar em nome de terceira pessoa, interpretando tal conduta como indício de litigância predatória.

Em suas razões recursais (id. 36696714), a apelante sustenta, em síntese: (i) que os descontos decorrem de fraude; (ii) que o ajuizamento de ações múltiplas é justificado pela individualidade de cada contrato e pela necessidade de prova específica; (iii) que a exigência de comprovante de residência em nome próprio é excessiva para uma idosa hipossuficiente; e (iv) que a decisão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Apresentadas contrarrazões (id. 36696768).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO
A demanda deve ser apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ), garantindo-se à autora, idosa e hipossuficiente, a facilitação da defesa de seus direitos.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL: DA AUTONOMIA DAS AÇÕES E DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

A controvérsia reside na extinção do feito por não ter a autora reunido 17 ações em uma só e por ter apresentado comprovante de endereço em nome de terceiro.

Quanto à suposta "atomização" de ações, o entendimento prevalecente é de que o ajuizamento de demandas distintas para contratos diferentes não configura, por si só, abuso do direito de ação. No caso concreto, a autora insurge-se contra negócios jurídicos distintos, possivelmente celebrados em momentos diversos, o que justifica a individualização das lides para garantir a análise específica de cada contrato e evitar confusão processual. Forçar a reunião de 17 pretensões em um único processo prejudicaria a celeridade e a instrução probatória.

No que tange ao comprovante de residência, o art. 319, inciso II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio. Exigir que a fatura esteja em nome da parte autora é criar requisito não previsto em lei, punindo o cidadão que, por sua condição social ou arranjo familiar, reside em imóvel cujas contas de consumo estão em nome de terceiros.

Colaciono precedente de minha relatoria sobre o tema:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DESNECESSIDADE.
SENTENÇA ANULADA. [...] 3. A legislação processual civil não exige o comprovante de residência em nome próprio como requisito para a petição inicial (art. 319, II do CPC). [...] Tese de julgamento: "1. A mera ausência de comprovante de residência não constitui motivo para indeferimento da petição inicial, desde que o domicílio da parte esteja indicado." (TJ-PA - AC: 08007521920218140007, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024).

DA RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024 E DO TEMA 1198/STJ

Ressalto que as orientações do CNJ e do STJ visam coibir abusos reais, mas sua aplicação exige fundamentação concreta e individualizada, conforme o seguinte julgado, de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO PREVISTOS LEGALMENTE. SENTENÇA ANULADA.
PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por José Tavares dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de contrato supostamente fraudulento, sob o fundamento de inércia do autor em atender à determinação de emenda da petição inicial com apresentação de extratos bancários e outras informações. O juízo a quo entendeu que a ausência de tais documentos inviabilizava o prosseguimento da demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção do processo sem resolução de mérito por descumprimento de despacho que exige apresentação de documentos não previstos como essenciais à petição inicial pelo Código de Processo Civil. 4. Também se discute a possibilidade de exigência de tais documentos com base na Recomendação CNJ nº 159/2024 e na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ. III. Razões de decidir 5. O Código de Processo Civil, em seus arts. 319 e 320, não impõe a apresentação de extratos bancários como condição de admissibilidade da petição inicial, bastando a descrição dos fatos e a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido. 6.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a imposição de requisitos formais não previstos em lei afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal e do acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LIV).
7.
A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui caráter orientativo e não cria exigências processuais vinculantes, sendo inaplicável como fundamento único para extinção do processo. 8. A tese firmada no Tema 1198/STJ admite a exigência de demonstração de interesse de agir em casos excepcionais e com fundamentação individualizada, o que não se verificou no caso concreto. 9. A extinção do processo com base em exigência genérica e desprovida de previsão legal representa violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A exigência de apresentação de documentos não previstos no art. 319 do CPC, como extratos bancários, não constitui condição para o ajuizamento da ação. 2. A extinção do processo com base em descumprimento de determinação genérica e desprovida de fundamento legal viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e da tese do Tema 1198 do STJ exige fundamentação individualizada e presença de elementos objetivos que indiquem litigância predatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC/2015, arts. 319, 320, 321 e 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 29/03/2019; TJ-PB, ApCív 0800542-23.2023.8.15.0151, Rel. Des. Romero Marcelo, j. 29/05/2024; TJ-MT, MS Cível 1000722-14.2025.8.11.9005, Rel. Juiz EDSON DIAS REIS, j. 23/08/2025; TJ-MA, ApCív 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Bonfim, j. 06/08/2025.

No caso dos autos, a decisão vergastada carece de elementos que evidenciem má-fé processual ou fraude procedimental por parte da idosa.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir a contratação massificada de produtos financeiros, contribuiu para lesões em massa contra aposentados. Diante desse cenário, não se pode imputar ao consumidor a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tampouco criar barreiras infratransponíveis ao acesso à justiça sob o rótulo genérico de "litigância predatória".

Não é crível exigir que uma consumidora idosa e vulnerável tenha ciência plena de faturas e contratos digitais. A ausência de prova cabal da contratação faz presumir a inexistência de consentimento válido, conforme exige a legislação consumerista.

Impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — mediante a medida drástica da extinção sem resolução — exige a prova de má-fé, o que não se verifica. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas e proporcionais, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida citação da parte ré.

Ficam as partes advertidas quanto às penalidades por recursos manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC).

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026